Tribunal: STF
Processo: RE 759231
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DOS TRIBUTOS NA HIPÓTESE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração manejado por Johnson Controls do Brasil Automotive Ltda contra despacho que determinou a devolução dos autos à origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 329 (RE 627.815).



    A parte peticionante sustentou a inaplicabilidade do tema indicado à hipótese dos autos.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO o despacho impugnado, tornando-o sem efeito. Passo ao reexame do feito.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VARIAÇÃO CAMBIAL. INCIDÊNCIA NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ISENÇÃO E IMUNIDADE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS ACERCA DO RECOLHIMENTO DAS REFERIDAS EXAÇÕES. DEPÓSITOS JUDICIAIS. SEU DESTINO DEVE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO.



    1. Agravo regimental prejudicado diante do julgamento da apelação e da remessa oficial.



    2. A exigibilidade do PIS e da COFINS, decorrente da variação cambial dos contratos de mútuo, incide tão-somente no momento de sua liquidação. (precedentes do E. STJ)



    3. A imunidade e a isenção a que se referem os artigos 149, § 2º, I, introduzida pela EC 33/01, e 14, II, da MP 2158-35/01, irradiam seus efeitos sobre as receitas decorrentes de operações realizadas na venda de produtos para o exterior, inclusive a variação cambial destes valores. (RESP: 761644 Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data da decisão: 06/12/2005 Fonte: DJ DATA: 06/03/2006 PG:00344 Relator(a): FRANCISCO PEÇANHA MARTINS)



    4. A compensação pretendida é plenamente cabível e pacificada nesta Corte, sobretudo com relação aos valores correspondentes às variações cambiais relativas às exportações. Todavia, no caso específico destes autos, não há prova pré-constituída (guias de recolhimento) apta a embasar a concessão de segurança neste ponto.



    5. Conforme se depreende dos documentos anexados nestes autos, percebe-se ausente um dos requisitos da compensação, qual seja a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito que a impetrante assevera possuir.



    6. Não trouxe, a Impetrante, as guias comprobatórias dos recolhimentos das exações em combate, salvo aquelas representativas dos depósitos judiciais, as quais não constituem objeto de compensação, por óbvio.



    7. Em que pese caber ao judiciário apenas autorizar a compensação por conta e risco da Impetrante e fixar seus parâmetros, deixando ao órgão de fiscalização fazendária a averiguação do procedimento adotado, inclusive no que se refere ao ‘quantum’ a ser contabilizado nesta rotina, nos termos do art. 66 da Lei 8.383/91, não há plausibilidade em permiti-la sem algum dos requisitos necessários para tanto, sob pena de inexistir a extinção do crédito tributário mas apenas descumprimento de obrigação tributária em períodos futuros.



    8. Os depósitos judiciais deverão aguardar o trânsito em julgado, visto que procuram resguardar eventual direto até o julgamento final da lide, garantindo-se, portanto, a eficácia do provimento jurisdicional.



    9. Agravo regimental prejudicado. Apelação do Impetrante a que se dá parcial provimento. Recurso da União Federal e remessa oficial improvidas.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, em acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÕES SANADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL CORRIGIDO ‘EX OFFICIO’.



    1. Quanto à prejudicialidade desta ação em face da declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.718/98 no processo 1999.61.14.002109-4, a posição adotada por esta E. Turma julgadora restou expressamente ventilada às fls. 566, deixando consignado entendimento segundo o qual remanesce o interesse de agir em face dos fins sociais praticados pela embargante.



    2. A omissão ventilada em relação à alegação não rebatida a respeito das exportações não merece melhor sorte. O v. acórdão adotou precedente do STJ para considerar que a variação cambial - cuja noção abrange as importações - deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS.



    3. Em relação ao capítulo da compensação, a omissão há de ser sanada para que referido ponto seja integrado ao v. acórdão.



    4. Inobstante haja GUIA noticiando o recolhimento, a compensação não pode ser deferida, uma vez não há dados que revelem o momento de eclosão do fato gerador. Ademais, há menção à inscrição de divida ativa na própria guia de pagamento, de maneira que, sem outro documento, como, verbi gratia, a certidão da dívida ativa, não há como saber o aspecto temporal da hipótese de incidência e, por conseguinte, a legislação tributária aplicável, nos termos do art. 105 do CTN.



    5. Caso fosse possível considerar a alegação da embargante em sua peça inicial no sentido de que o fato gerador ocorreu em abril de 1999, não há elemento probatório apto a conduzir ilação no sentido de que tal recolhimento advém das exportações ou de empréstimos internacionais.



    6. Em relação à variação cambial decorrente de empréstimos internacionais, o v. acórdão, em seu fundamento, reconheceu que a COFINS e o PIS, antes do advento das leis 10.637/02 e 10.833/03, não incidem sobre as receitas não-operacionais. Portanto, é de rigor sanar a omissão do julgado para que passe a constar, em seu dispositivo, que o parcial provimento à apelação do embargante abrange as variações cambiais decorrentes de contratos de mútuo angariados no exterior.



    7. O relatório prescinde da menção relativa à manifestação oral do ‘Parquet’ superveniente a sua feitura, na medida em que função se exaure com a proclamação do resultado pelo Presidente do órgão julgador no qual ocorrem os debates.



    8. Excepcionalmente, diante do obstinado propósito da embargante na busca incessante das razões orais exaradas pelo MPF e considerando que não há prejuízo para a parte contrária, estas seguirão este voto de modo a satisfazer o anseio da embargante, embora sua utilidade esteja umbilicalmente e tão-somente jungida ao julgado que a ensejou.



    9. Erro material contido no acórdão do julgado vergastado corrigido uma vez que a referência a notas taquigráficas deve ser excluída, pois inserida pelo programa informatizado responsável pela gestão eletrônica de documentos processuais, apesar desta E. Corte não mais possuir este meio de escrita.



    10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Erro material corrigido, de ofício.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 5º, caput, II, XXXVI e LV; 150, I; e 195, I, “b”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No que tange ao julgamento do E. STF no qual se declarou a inconstitucionalidade da base de cálculo da COFINS e do PIS contida na Lei 9.718/98 (art. 3º, § lº, da Lei 9.718/1998), cabe ressaltar que a decisão respectiva teve apenas o condão de restringir a incidência da norma do art. 9º do mesmo diploma legal, de sorte a ensejar sua aplicação tão-somente quando tais valores decorrem das finalidades da pessoa jurídica, incluindo-se, dessa forma, no conceito de faturamento.



    Não foge dessa perspectiva a Impetrante. Seus objetos sociais dão azo a negócios jurídicos internacionais (fls. 32), pelo que deverá recolher as exações em comento por conta de tais atividades, adicionando-se as oscilações de câmbio daí originadas, vez que constitui elemento indissociável das relações jurídicas subjacentes.



    (...)



    Por primeiro, quanto à prejudicialidade desta ação em face da declaração de inconstitucionalidade da Lei 9.718/98 no processo 1999.61.14.002109-4, noto que a posição adotada por esta E. Turma julgadora restou expressamente ventilada às fls. 566, deixando consignado entendimento segundo o qual remanesce o interesse de agir em face dos fins sociais praticados pela embargante.



    Ademais, o objeto daquela ação diz respeito à aplicação da base de cálculo da LC 70/91 no lugar da prevista na Lei 9.718/98 enquanto esta discute a inclusão de determinadas entradas para efeito de incidência do PIS e da COFINS, de maneira a afastar a noção de prejudicialidade a que se refere o embargante.



    (...)



    A omissão ventilada em relação à alegação não rebatida a respeito das importações não merece melhor sorte.



    Vale salientar, neste passo, que o v. acórdão adotou precedente do STJ para considerar que a variação cambial - cuja noção abrange as importações - deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS porquanto resultam de suas finalidades sociais.



    Aliás, este é fundamento pelo qual a regra da imunidade alcança as variações cambiais decorrentes das exportações, conforme razões lançadas no v. acórdão.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da orientação firmada por esta Corte, de que “receita bruta” e “faturamento” são termos considerados equivalentes para fins tributários e expressam a totalidade das receitas percebidas pelo contribuinte com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, ou seja, consistem na soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO OU RECEITA BRUTA. ENQUADRAMENTO. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, referentes ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 2. A análise da controvérsia acerca do enquadramento da receita obtida com as multas de trânsito e outros para fins de inclusão na base de cálculo do PIS/COFINS cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.210.308-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. COFINS E PIS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS DOS TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO: TOTALIDADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE MERCADORIAS, DE SERVIÇOS OU DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para a definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, a receita bruta e o faturamento são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.192.532-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/9/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. VENDAS A PRAZO. FINANCIAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. ACRÉSCIMOS FINANCEIROS. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES ‘FATURAMENTO’ E ‘RECEITA BRUTA’. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.194.477-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/6/2019)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. TAXAS E COMISSÕES PAGAS ÀS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. TOTALIDADE DOS VALORES AUFERIDOS COM A VENDA DE MERCADORIAS, DE SERVIÇOS OU DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, relativos ao exercício da atividades empresariais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.079.174-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/2018)



    Outrossim, para divergir das razões do Tribunal de origem, a respeito da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas advindas da variação cambial positiva em operações de importação, considerada a atividade empresarial desenvolvida, seria necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, pois a afronta à Constituição Federal, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.343.193-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 24/2/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DOS VALORES ATINENTES À TAXA SELIC. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.316.069-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 31/5/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 1. O Tribunal de origem, com base na legislação infraconstitucional, decidiu que os valores recebidos a título de juros moratórios e correção monetária (taxa Selic) compõem a base de cálculo do PIS e da COFINS. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003), providência vedada nesta fase processual. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes. 3.Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.327.705-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/8/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão referente à incidência de PIS e COFINS sobre a correção monetária inserta na Taxa SELIC demanda o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03), tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC.” (ARE 1.306.227-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/7/2021)



    Ex positis, RECONSIDERO o despacho que determinou a devolução dos autos à origem e DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente